Tribunal: TJSP
Processo: 2109936-18.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade de bem de família, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o acolhimento de impugnação à penhora, com afastamento da constrição sobre bem de família, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme princípio da causalidade.
III. Razões de Decidir
3. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. Mantida. A impugnação à penhora constitui incidente processual resolvido por decisão interlocutória, que não extingue nem altera substancialmente a execução, afastando a caracterização de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC/15 (C. STJ, REsp n. 2.098.028/SP). Inaplicabilidade do princípio da causalidade. Ademais, a atuação da defesa decorre do acompanhamento ordinário do processo executivo, inexistindo contratação específica de patrono que justifique a fixação da verba honorária.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O acolhimento de impugnação à penhora, por se tratar de incidente processual resolvido por decisão interlocutória e sem extinção ou modificação substancial da execução, não enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.